Tribunal: TCU
Processo: 038.345/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.345/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Donata do Amparo Sousa Abreu (XXX.691.073-XX); Erida de Oliveira Soares (XXX.409.403-XX); Geraldo da Silva Furtunato Junior (XXX.097.134-XX); Helga Cecilia Muniz de Souza (XXX.616.034-XX); Ivaneide da Silva Diniz Cavalcanti (XXX.281.614-XX); Lucicleide Ferreira dos Santos de Almeida (XXX.775.434-XX); Maria Jose de Macedo Castelo Branco (XXX.583.103-XX); Ombelina Gilvanete Chagas Batista (XXX.026.882-XX); Tatiane Cristina Silva de Melo (XXX.657.084-XX); Washington Junior Ferreira (XXX.955.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.